Tribunal: TJES
Processo: 5008084-66.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008084-66.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANIEL DE SOUZA DOS SANTOS

IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008084-66.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANIEL DE SOUZA DOS SANTOS

IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO– PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO – AUSÊNCIA DE REQUISITOS
– ORDEM DENEGADA.
1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional. Jurisprudência STJ. 2. Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator. 3. Não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado. 4. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008084-66.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANIEL DE SOUZA DOS SANTOS

IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Daniel Souza Santos,
preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos I e VI, no art. 155, §4º, inciso IV, no art. 211, e no art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal, no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03, e no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, na forma do art. 69, caput, do Código Penal.

O Impetrante afirma, em apertada síntese, que o constrangimento ilegal consiste no excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, já que o paciente se encontra preso há 1 ano e 10 meses.

Consta da peça acusatória que:

Consta do incluso Inquérito Policial, iniciado por Portaria que, na madrugada do dia 16 de julho do ano de 2022, por volta das 00:13hrs, na Rua Seis, Bairro Conjunto Dalvo Loureiro, atrás do Supermercado Casagrande, Município de Sooretama/ES, DANIEL SOUZA DOS SANTOS, ALCEBÍADES DA CONCEIÇAO DOS SANTOS e MÁRIO MONTEIRO DE JESUS, bem como os adolescentes Paulo Henrique Silva de Jesus (vulgo "Zoi") e Guilherme Rocha de Jesus (vulgo "Sorriso" e "Jogador Israelense"), associaram-se com a finalidade de cometer crimes, agindo com vontade de matar, ceifando a vida da vitima Gabriel Macenti de Mendo a, mediante disparos de arma de fogo, cujas lesões por sua natureza e sede foram a causa eficiente de sua morte, consoante Laudo de Exame Cadavérico n'00342/22.

Segundo consta, a vítima passava de moto em frente ao "bar do Tiley" momento em que o denunciado DANIEL o perseguiu efetuando disparos de arma de fogo, atingindo a vitima pelas costas. Contudo, mesmo atingida, a vítima conseguiu sair do local em sua moto.

Na sequência, o denunciado DANIEL se dirigiu ao "bar do Tiley" obtendo do denunciado MÁRIO outra arma de fogo para fins de ceifar a vida da vítima.

Assim, os denunciados DANIEL, MÁRIO e ALCEBÍADES saíram do estabelecimento, indo em direção a vitima, sendo que o adolescente PAULO HENRIQUE uniu-se aos denunciados no intento criminoso.

Ao localizarem a vitima, os denunciados DANIEL e ALCEBÍADE, bem como o adolescente PAULO HENRIQUE efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima, causando o óbito da vítima.

Verifica-se que o denunciado MÁRIO prestou auxílio material ao fornecer ao denunciado DANIEL arma de fogo para que efetuasse mais disparos contra a vítima, ceifando sua vida.

Após a morte da vitima, os denunciados DANIEL e ALCEBÍADE furtaram os pertences da vítima, dentre eles o veiculo, celular e arma de fogo, contando, para tanto, com o auxílio do adolescente GUILHERME.

Emerge nos autos ainda, que os denunciados ALCEBIADES e DANIEL, acompanhados pelo adolescente PAULO HENRIQUE, ocultaram o cadáver da vítima na Reserva da Vale na localidade denominada Córrego João Pedro, Zona Rural, Município de Sooretama, enterrando o corpo da vítima em uma cova.

Observa-se, que os denunciados corromperam os adolescentes PAULO HENRIQUE DE JESUS e GUILHERME ROCHA DE JESUS, com eles praticando os crimes acima descritos.”

Ao analisar novamente os autos, agora visando formar juízo de mérito sobre os fatos, não encontro razões que me levem a alterar o entendimento anteriormente adotado.

Em relação à tese de excesso de prazo, verifico que o Magistrado condutor da ação penal informou acerca da dificuldade de prosseguimento da instrução processual, haja vista que houve a necessidade de promover diversas nomeações de defensor dativo para atuar na defesa do paciente e de corréu.

Soma-se a isso, o fato de que o processo necessitou passar pela digitalização dos autos, bem como a virtualização que inevitavelmente causa atraso na tramitação da ação penal, mas se trata de medida prioritária.

Sobre o excesso de prazo, relembro entendimento pacífico na jurisprudência pátria, de que “
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

Além disso, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça de que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário, ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

Ademais, a análise do excesso de prazo na instrução criminal deverá ser feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em atenta análise ao caderno processual, verifico que a ação penal tramita em face de 4 réus com patronos distintos e audiência de instrução e julgamento designada para o dia 5 de fevereiro de 2025.

Insta salientar, que a prisão preventiva do paciente já fora reanalisada diversas vezes pela autoridade coatora e mantida a custódia.

Destarte, em consonância com o princípio da razoabilidade, o feito apresenta seu curso regular, não havendo que se falar, neste momento, em excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal.

Assim, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.